Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713040-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia da Costa Oliveira em face da decisão (ID 25330508 - Pág. 2/3) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 25650721). Por meio de petição (ID 25791672), a Agravante informa que não possui condições de arcar com o preparo recursal e solicita o arquivamento do Agravo de Instrumento. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator